Tribunal: STJ
Processo: 0052418-43.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969739 - RJ (2025/0228598-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCARDA GUEDES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS SCISINIO CONDE MOTA - RJ151001
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOMAR
ADVOGADO
: MARCIO BRAGA - RJ144749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f7e51afc-0b6a-425d-b8d2-a2e82087d750

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969739 - RJ (2025/0228598-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCARDA GUEDES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS SCISINIO CONDE MOTA - RJ151001
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOMAR
ADVOGADO
: MARCIO BRAGA - RJ144749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUCARDA GUEDES MARTINS
contra decisão da Presidência do STJ por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182 do
STJ (fls. 387-388).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fls.
294-295):

AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O RÉU AO
PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS DEVIDAS
E NÃO PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS,
EXCLUÍDAS AS PARCELAS DE MARÇO A MAIO DE
2012, TUDO CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS
NOS MOLDES DA PLANILHA APRESENTADA PELO
Documento eletrônico VDA51229862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:26
Código de Controle do Documento: a45c84b6-fac2-47fc-8c5e-2ad52465a1f8

CONDOMÍNIO.
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ,
PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA,
PUGNANDO
PELO
RECONHECIMENTO
DAS
PRELIMINARES
RELATIVAS
À
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
PUGNA
PELA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. R.
SENTENÇA
QUE
NÃO
MERECE
REFORMA.
PRELIMINARES
SUSCITADAS
DEVEM
SER
RECHAÇADAS,
EIS
QUE
COMPROVADO
O
INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - UTILIDADE
/ADEQUAÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO - O JUÍZO SENTENCIANTE NÃO
ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODOS OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ, TENDO
ANALISADO TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
AO DESLINDE DA DEMANDA. PEDIDO CERTO E
DETERMINADO.
PAGAMENTO
DE
COTAS
CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM -
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 796, DO CPC E 1.997,
DO
CC.
INCABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EIS QUE FIXADOS
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO
CPC DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nas razões do agravo interno, a agravante, após afirmar de passagem que
a decisão monocrática de fls. 387-388, afirmou a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e a falta de impugnação específica da decisão denegatória do recurso especial, aduz
que a análise de violação dos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, 323 e 324, § 1o, do CPC dispensa
revolvimento fático-probatório dos autos.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 387-388):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83 /STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
Documento eletrônico VDA51229862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:26
Código de Controle do Documento: a45c84b6-fac2-47fc-8c5e-2ad52465a1f8

conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
tentativa de demonstrar a não incidência da Súmula n. 7/STJ, que nem sequer foi
abordada na decisão agravada como objeto da Súmula n. 182/STJ aplicada.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025
Documento eletrônico VDA51229862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:26
Código de Controle do Documento: a45c84b6-fac2-47fc-8c5e-2ad52465a1f8

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:26
Código de Controle do Documento: a45c84b6-fac2-47fc-8c5e-2ad52465a1f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.739 / RJ
Número Registro: 2025/0228598-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00524184320198190001 202524503874 524184320198190001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCARDA GUEDES MARTINS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MATEUS SCISINIO CONDE MOTA - RJ151001
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOMAR
ADVOGADOS : MARCIO BRAGA - RJ144749
YGOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - RJ224569
FELIPE DE ARAUJO DUARTE - RJ256733
TELMO ARRUDA DA COSTA LIMA - RJ236737
RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO - RJ223494
RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO - RJ223494
INTERES.
: ARMANDO STEFANO ANTONIO COLOTTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCARDA GUEDES MARTINS
Documento eletrônico VDA51809453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 7f1ed59f-e611-405a-ad5a-51cbd45737e1

ADVOGADO : MATEUS SCISINIO CONDE MOTA - RJ151001
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOMAR
ADVOGADO : MARCIO BRAGA - RJ144749
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 7f1ed59f-e611-405a-ad5a-51cbd45737e1